Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-88.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711504-88.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONDINELE GONCALVES VENANCIO APELADO: CLEUZA ONOFRE MACHADO, JAIR GONCALVES MELO D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a matéria debatida envolve interesse de incapaz. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador ALFEU MACHADO Relator